Tribunal: TJMT
Processo: 1014808-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014808-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE BORGES DE PAIVA - CPF: 301.471.231-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
.
Direito constitucional e processual civil.
Agravo de instrumento
.
Consulta oftalmológica
. Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Pactuação específica do município.

Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão

que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela antecipada determinando ao ente municipal o fornecimento de consulta oftalmológica especializada para glaucoma.
O agravante sustenta que a obrigação deve ser cumprida prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso por se tratar de
procedimento de média
complexidade.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i)
definir se a responsabilidade pelo fornecimento de consulta oftalmológica especializada para glaucoma, no caso concreto, é do Município ou do Estado
.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo de competência comum dos entes federativos, o que autoriza a responsabilidade solidária para prestação de serviços de saúde.

O STF, no Tema 793 de Repercussão Geral, assentou que
pode
o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

4.
A
consulta oftalmológica requerida foi objeto de pactuação específica do Município, conforme parecer técnico do NAT e tabela da PPI, que indicam expressamente que o procedimento está sob gestão municipal.

5.
A espera superior a 100 dias pela consulta e a condição de idoso do paciente (83 anos), aliada à gravidade da doença (glaucoma), evidenciam a urgência e a inefetividade da política pública
.

IV Dispositivo

6
.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 198.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF,
AgRg
no RE 271.286-8-RS, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, AC 1020263-86.2019.8.11.0002, Rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.12.2022; TJMT, AI 1003790-65.2018.8.11.0000, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 18.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo,
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

c
ontra
a
decisão proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
na

a
ção de
o
brigação de
f
azer
, autos
n
.
1001591-23.2025.8.11.0001,
que
deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou
ao agravante
a realização de consulta oftalmológica (glaucoma)
,
no prazo de cinco dias
.

Nas
razões recursais, o
agravante
sustenta

que
o procedimento pleiteado caracteriza atendimento de média
/
alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) e as diretrizes de regionalização e hierarquização dos serviços de saúde.

Argumenta
que a decisão judicial fere o princípio da isonomia e o mérito administrativo, pois obriga o Município a prestar serviço de competência estadual, comprometendo a destinação de recursos da atenção básica.

Alega, por fim, que a decisão poderá causar dano grave e de difícil reparação, afetando negativamente a organização administrativa e financeira do ente municipal.

Diante disso, requer seja dado provimento ao recurso para direcionar
o cumprimento da obrigação para o
Estado de Mato Grosso
,

conforme fixado no Tema 793 da Repercussão Geral do STF
(Id
285331370
).

O pedido de

efeito suspensivo
foi deferid
o
(Id
286836353
).

A parte autora, por meio da Defensoria Pública, opôs agravo interno (Id 299626857), e o Estado de Mato Grosso apresentou petição (Id 302231352) corroborando o pleito de reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso. As contrarrazões deste recurso foram apresentadas pelo Município (Id 301427875).

Em contrarrazões
ao agravo de instrumento
, o
Estado de Mato Grosso
pleiteia o não provimento do recurso,
argumentando
,

em síntese,
que o serviço pleiteado é de responsabilidade municipal
,
conforme parecer do NAT
(Id
295438893
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
não
provimento do recurso
(Id
306985399
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consoante relatado,
a parte autora, idoso de 83 anos de idade,

ajuiz
ou

ação de obrigação de fazer
contra
o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá,
visando que
fornecessem
consulta oftalmológica especializada para glaucoma

(CID: H40)
.

Em
17.1.2025
, o Juízo de origem deferiu
parcialmente
a tutela de urgência, determinando que o

Município de Cuiabá providenciasse
a referida consulta
médica
especializada
,
no prazo de
cinco
dias
, e e
m caso de
descumprimento da decisão
,
que
a obrigação
fosse

re
direcionada ao Estado de Mato Grosso
.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, o qual foi deferido, com o objetivo, no mérito recursal,
de
que a obrigação
fosse
cumprida
prioritari
amente pelo Estado de Mato Grosso.

Após o exame dos autos, verifico que a pretensão
não c
omporta provimento
.

A questão principal da insurgência recursal
reside na definição da responsabilidade pelo fornecimento da consulta oftalmológica especializada para tratamento de glaucoma ao agravado.

Importante
destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 198 da Carta Magna, por sua vez, dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade.

Outrossim, o
art. 23, inciso II, da
CF
estabelece a competência comum entre os entes federados para
“cuidar da saúde e assistência pública”
, configurando responsabilidade solidária.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente, em sintonia com a previsão constitucional, que há
responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à garantia do direito à saúde e à disponibilização do tratamento médico prescrito, podendo a parte demandar contra qualquer um deles.

Nesse sentido:

“O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.”
(
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Sobre o tema,
seguem as orientações da
Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

“Enunciado nº 60 -

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Assim, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária em matéria de saúde,
consoante afirmado pelo próprio agravante,
o direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar, sempre que possível, as regras de repartição de competências
administrativas
estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde
– SUS,
cabendo ao juiz
direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme essas regras.

O Sistema Único de Saúde organiza-se em três níveis de atenção: básica, média e alta complexidade. Os Municípios respondem prioritariamente pela atenção básica, que compreende ações de promoção, prevenção e tratamentos de menor complexidade. Os Estados incumbem-se da coordenação da rede de atenção à saúde e do financiamento de procedimentos de média e alta complexidade. A União atua na formulação de políticas nacionais e no financiamento do sistema.

Ressalte-se que o
direcionamento busca harmonizar a garantia constitucional do direito à saúde com a organização sistêmica e racional do Sistema Único de Saúde, evitando desequilíbrios que possam comprometer a sustentabilidade do sistema e a prestação adequada dos serviços de saúde.

No caso
concreto
,
consta do
parecer técnico emitido pelo
Núcleo de Apoio Técnico (
NAT
) –
Nota Técnica n
.
0172/2025
–,
que a consulta oftalmológica solicitada está
abarcada pela “gestão municipal”, uma vez que
pactuada na Programação Pactuada Integrada (PPI) do Município de Cuiabá
(agravante)
, sendo, portanto, de sua responsabilidade
, veja-se:

“
As consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal, via central de regulação. Na PPI do município de CUIABÁ tem pactuada a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA no próprio município.
”

O parecer ainda apresenta tabela demonstrando a pactuação do procedimento
“
CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 223144 - Médico oftalmologista
”
no próprio município de Cuiabá, com previsão de 5.791 procedimentos.

Desse modo, conquanto o agravante tenha juntado
à inicial uma tabela
, na qual consta que o procedimento em questão
é
classificado como de média complexidade (Id
285331370
), o que resultaria na responsabilidade pelo ente estadual, há que considerar as particularidades do caso, notadamente o pacto realizado entre os próprios entes, o que foi observado na decisão agravada, não merecendo reparos
.

Destarte, o fato de existir pactuação específica do Município de Cuiabá para
a consulta especializada
pleitead
a
afasta a pretensão recursal, pois demonstra que o ente municipal assumiu a responsabilidade pelo fornecimento desse serviço de saúde.

Em situação semelhante este Tribunal de Justiça decidiu a respeito de fornecimento de consulta com médico especialista pelo ente municipal
:
TJMT, AC 1020263-86.2019.8.11.0002, Rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.12.2022.

Outrossim, foi mantida a responsabilidade do Município pelo fornecimento de consulta com médico oftalmologista: TJMT, AI 1003790-65.2018.8.11.0000, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
18.10.2019.

Nesse contexto, havendo pactuação específica realizada pelo Município de Cuiabá, justifica-se o direcionamento da
obrigação prioritariamente ao ente municipal
, como realizado pelo magistrado de primeiro grau.

Saliente-se que
a decisão agravada já prevê que
“
e
m caso de inércia por parte do Município, a obrigação deverá ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF
”
, o que demonstra a observância das regras de repartição de competências e a possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

Registre-se, por oportuno, que
não se sustenta a alegação de que a decisão agravada causaria grave lesão ao erário municipal, uma vez que se trata de procedimento já pactuado pelo próprio Município em sua PPI, com recursos já previstos para tal finalidade.

Sob outro viés, q
uanto à alegação de ausência de urgência,
c
onforme
destacado pelo Juízo de origem
a consulta foi solicitada/regulada em 19
.
9
.
2024, estando o paciente aguardando
, à época da decisão agravada,
mais de quatro meses pelo atendimento, sem previsão de agendamento.

O Enunciado n
.
93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que:

“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100
(cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
”

No caso, o
autor
é idoso, com 83 anos de idade, e aguarda
ra
há mais de 100 dias pela consulta especializada, o que, segundo o enunciado supracitado, caracteriza espera excessiva e inefetividade da política pública de saúde.

Ademais, o glaucoma é uma doença ocular grave que pode levar à cegueira irreversível se não tratada adequadamente, sendo a consulta especializada essencial para o diagnóstico preciso e definição do tratamento adequado.

Por tais considerações, verifico que o juiz
de primeiro grau corretamente direcionou o cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá, respeitando as regras de repartição de competências
.

Por fim
, fica prejudicad
a a análise d
o recurso de agravo interno.

Ante o exposto, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, revogando, por conseguinte, o efeito suspensivo anteriormente concedido, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025